Tribunal: STF
Processo: HC 241359
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. FURTO COM ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. NÃO COMPROVAÇÃO DE NULIDADE NA BUSCA PESSOAL PELA GUARDA MUNICIPAL. JUSTIFICATIVA CONCRETA PARA A ATUAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA NA ESPÉCIE EM RAZÃO DA CONTUMÁCIA DELITIVA E DO MODUS OPERANDI DO DELITO. PACIENTE REINCIDENTE: IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado em 15.5.2024 pela Defensoria Pública de São Paulo, em benefício de Cleber Aparecido da Silva, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 13.5.2024, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 889.559, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. NULIDADE DA PROVA DECORRENTE DA CONDUTA PERPETRADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. PERMISSIVO DO ART. 301 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. FLAGRANTE DELITO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. VALOR SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA. RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO. ADOÇÃO DA TEORIA DA AMOTIO. QUALIFICADORA DA ESCALADA. EXISTÊNCIA DE PERÍCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O art. 301 do código de Processo Penal – CPP estabelece que qualquer do povo poderá prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Portanto, nas hipóteses de certeza visual e manifesta prática de crime, também os agentes da Guarda Municipal podem, de pronto, sem que o ato dependa de diligências investigativas, efetuar a captura do autor do fato independentemente de ordem judicial, ainda que fora das hipóteses de atuação da instituição. 



    No caso em análise, depreende-se dos autos que a busca pessoal realizada pelos agentes da Guarda Municipal foi motivada pelo fato de terem avistado o paciente em via pública, saindo de um condomínio, em posse de uma sacola com diversas luminárias de alumínio e vidro, uma estrutura de alumínio, como as existentes nas janelas do local e uma barra de ferro, o que caracterizou a fundada suspeita da prática de crime de furto. Apenas após constatada a prática de crime é que se procedeu com as buscas e se angariaram outros elementos de prova que corroboram a versão dos agentes. 



    Dentro de tal contexto fático delineado pelas instâncias ordinárias, inviável o reconhecimento da nulidade pleiteada. Desconstituir tais conclusões demandaria aprofundado revolvimento fático-probatório, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus. 



    2. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça – STJ, para aferir a relevância do dano patrimonial, leva em consideração o salário mínimo vigente à época dos fatos, considerando irrisório o valor inferior a 10% do salário mínimo, independentemente da condição financeira da vítima. 



    In casu, o furto foi praticado no dia 4/12/2021, quando o salário mínimo estava fixado em R$ 1.100,00 (mil e cem reais). Nesse contexto, seguindo a orientação jurisprudencial desta Corte, a res furtiva avaliada em R$ 290,00 (duzentos e noventa reais) não pode ser considerada de valor ínfimo, por superar 10% do salário mínimo mínimo vigente à época dos fatos. 



    3. Do mesmo modo, não há como atender ao pleito de reconhecimento da forma tentada, uma vez que o crime de furto consuma-se no momento em que o agente se torna possuidor da coisa alheia móvel, seja por longo ou breve espaço de tempo, de acordo com a teoria da apprehensio ou amotio, adotada pelas Cortes superiores. Ressalta-se que é desnecessária a posse mansa, pacífica, tranquila e/ou desvigiada. 



    4. Em relação à qualificadora da escalada, a jurisprudência desta Corte de Justiça é firme no sentido de que, no crime de furto, o reconhecimento da referida qualificadora exige a realização de exame pericial, o qual somente pode ser substituído por outros meios probatórios quando inexistirem vestígios, quando o corpo de delito houver desaparecido ou quando as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. 



    No caso dos autos, o Tribunal de origem consignou que a qualificadora da escalada foi devidamente demonstrada pelas provas oral e pericial. Nesse contexto, para se acolher a tese da defesa e concluir pela insuficiência do exame pericial, seria necessário o reexame de todo o conjunto fático-probatório, providência vedada em habeas corpus, procedimento de cognição sumária e rito célere. 



    5. Agravo regimental desprovido”.



    2. A impetrante alega nulidade da ação penal “desde o início em razão da ilegalidade das diligências realizadas pelos guardas municipais”, sob o argumento de serem “ilícitas as diligências realizadas por guardas municipais quando, além de justa causa para as medidas (fundada suspeita de posse de corpo de delito), não houver relação clara, direta e imediata com a necessidade de proteger a integridade dos bens e instalações ou assegurar a adequada execução dos serviços municipais, o que não se confunde com permissão para realizarem atividades típicas das polícias militar e civil para combate da criminalidade urbana ordinária, como, por exemplo, patrulhas de pontos de tráfico de drogas, abordagens e buscas/revistas pessoais em indivíduos suspeitos, ou ainda, investigações de denúncias anônimas. (...) no caso sob análise, a prova acusatória se restringe ao depoimento de um único guarda municipal que efetuou a prisão, tendo os guardas civis, segundo os elementos constantes dos autos, sido responsáveis por realizar diligências, como, por exemplo, efetuar a abordagem do agente na via pública e realizar revista pessoal, conduzindo-o, em seguida, à Delegacia de Polícia, agindo, assim, fora do âmbito de sua competência”.



    Sustenta a “nulidade do processo desde o início em razão da ilicitude da prova da materialidade delitiva e da inadmissibilidade das provas ilícitas”, enfatizando que, “conforme depoimento do próprio guarda civil e demais elementos constantes dos autos, não foi apresentada nenhuma justificativa concreta para a busca pessoal. NÃO havia denúncia(s) ou investigações anteriores relacionadas especificamente ao Réu; NÃO foram realizadas diligências anteriores ou campana(s); e os agentes públicos NÃO visualizaram o Acusado praticando qualquer crime. Aliás, no caso em tela, a própria concentração fático temporal dos acontecimentos – tudo se passou muito próximo e muito rápido – torna inclusive duvidosa eventual caracterização de ‘fuga’. Portanto, NÃO havia FUNDADAS razões exigidas pelos arts. 240, § 2º, e 244, do CPP, a autorizar tal medida invasiva!! (...) A descoberta a posteriori de uma situação de flagrante não passou de mero acaso, de maneira que a busca pessoal, no presente caso, desbordou do que se teria como uma situação justificadora de tal medida invasiva. Em que pese eventual boa-fé dos agentes públicos, não havia elementos objetivos e racionais que justificassem a busca pessoal”.



    Afirma que deveria incidir na espécie o princípio da insignificância, pois estariam “preenchidos os requisitos estabelecidos pelos Tribunais Superiores para a aplicação do Princípio da insignificância: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Ainda que assim não fosse, não é necessário que esses pressupostos estejam presentes, cumulativamente, para o reconhecimento da insignificância; a depender do caso concreto, basta a irrelevância da conduta ou do resultado jurídico. Considerando a somatória dos valores dos objetos que o Acusado teria tentado subtrair (R$ 290,00, conforme auto de exibição/apreensão/avaliação), verifica-se que não houve lesão significativa ao bem jurídico tutelado que justifique a aplicação da Lei penal, que deve observar, dentre outros, os postulados da intervenção mínima e da lesividade. Na hipótese, tendo em vista a natureza dos bens, e que a somatória dos valores dos objetos é mínima, tendo eles, inclusive, sido prontamente recuperados pela vítima, sem qualquer prejuízo material, bem como diante da ausência de violência ou grave ameaça à pessoa, evidenciada está a insignificância da lesão causada, não havendo, portanto, tipicidade, e, consequentemente, crime”.



    Assevera que, subsistindo a condenação do paciente pelo delito de furto qualificado, o regime inicial deveria ser o aberto, considerada a pena de dois anos de reclusão imposta e que teria havido “recuperação integral do produto do crime, que foi prontamente restituído à vítima”.



    Pede “seja CONHECIDO O PRESENTE WRIT (...) para que seja declarada a nulidade do processo desde o início, em razão da ilegalidade das diligências adotadas pelos guardas municipais, que não têm poder de polícia, em especial a abordagem e a busca pessoal injustificadas, ou, no mérito, seja o Paciente absolvido, com fundamento no art. 386, III, do CPP, por conta da atipicidade material da conduta a ele imputada (Princípio da Insignificância). Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, para que seja abrandado o regime inicial executório aplicado”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. O paciente foi denunciado pela prática do delito de furto qualificado, tipificado no inc. II do § 4º do art. 155 do Código Penal, nos seguintes termos:



    “(...) Consta do incluso inquérito policial que, no dia 04 de dezembro de 2021, por volta das 15:05 horas, na Avenida Papa João XXIII, 224, Maia, nesta cidade e comarca de Guarulhos (SP), CLEBER APARECIDO DA SILVA, qualificado às fls. 08, subtraiu para si 07 spots de luminárias, avaliados em R$ 200,00 (duzentos reais), 01 peça de alumínio de esquadria, avaliado em R$ 30,00 (trinta reais) e 01 peça de ferro, avaliada em R$ 60,00 (sessenta reais), pertencentes à vítima Maria Aparecida Rodrigues, conforme auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 10. 



    Conforme apurado, o denunciado, no intuito de subtrair para si os itens acima mencionados, dirigiu-se ao condomínio residencial localizado na Avenida Papa João XXIII, 224, Maia. 



    Ingressou no imóvel de Maria Aparecida Rodrigues, mediante a escalada de um portão basculante, de aproximadamente dois metros e meio (laudo pericial de fls. 73/76) e subtraiu 07 spots de luminárias, 01 peça de alumínio de esquadria e 01 peça de ferro. 



    Ocorre que os guardas civis se depararam com o denunciado, já na rua, vindo de dentro do condomínio, em posse de uma sacola com diversas luminárias de alumínio e vidro, uma estrutura de alumínio, como as existentes nas janelas do local e uma barra de ferro. 



    Ao ser abordado, CLEBER informou ser morador de rua e usuário de crack. Na ocasião, confessou a subtração dos itens, motivada pela pretensão de vendê-los para comprar drogas, sendo impedido em virtude da chegada da Guarda Civil. As mesmas declarações foram prestadas perante a Autoridade Policial”.



    5. Em 5.10.2023, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Guarulhos/SP condenou o paciente pela prática do delito de furto qualificado à pena de dois anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, e dez dias-multa, sendo afastada a incidência do princípio da insignificância. Foi concedido o direito de recorrer em liberdade por ter o paciente permanecido em liberdade no curso da ação penal. Consta da sentença condenatória:



    “(...) A materialidade dos fatos encontra-se demonstrada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (fl. 04); boletim de ocorrência (fls. 01/03); auto de exibição, apreensão e entrega (fl. 10); laudo pericial (fls. 73/76). 



    A autoria também se mostra inconteste. 



    Tal conclusão é extraída dos mencionados documentos, bem como da prova oral colhida. 



    A testemunha comum Luiz Fernando Leonardo Bezerra, guarda municipal,narrou que durante patrulhamento de rotina, deparou-se com um indivíduo. Ele aparentava ser morador de rua e estava atravessando a rua, como se estivesse vindo de dentro do condomínio no local dos fatos. O indivíduo andava pela rua como se estivesse bastante Este indivíduo carregava uma sacola com diversas luminárias, e ao questionaremo réu quanto à origem dos objetos, este informou que era morador de rua e havia pulado no prédio e subtraído as peças de seu interior. 



    O réu, em sede policial, confessou os fatos. Alegou que é morador de rua e usuário de crack, e que de fato entrou no prédio e subtraiu os demais objetos cadastrados, e pretendia vendê-los para comprar drogas, porém não conseguiu devido a chegada da Guarda Civil Metropolitana (fls. 08/09).



    (...) Conforme se verifica do exame da prova, houve a inversão da posse da res furtiva, tanto é que, conforme prova oral produzida nos autos, o que foi encontrado já atravessando a rua com as res furtivae. 



    Quanto à qualificadora, prevista no art. 155, §4º, inciso II do Código Penal, verifico sua ocorrência, pois o réu praticou o crime mediante escalada, já que nos termos do laudo pericial de fls. 73/76, o ingresso no local, sem a abertura do portão ou sem arrombamento, só seria possível mediante escalada, devendo, portanto, incidir a qualificadora em exame. 



    No que tange ao princípio da insignificância, segundo entendimento dominante possui quatro requisitos: 1) a mínima ofensividade da conduta; 2) a ausência de periculosidade social da ação; 3) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e 4) a inexpressividade da lesão jurídica causada (HC 138697, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em16/05/2017). 



    O crime foi praticado na forma qualificada (mediante escalada). Além disso, o acusado era, à época dos fatos (04/12/2021), reincidente no crime do tráfico (Processo 0019344-52.2015.8.26.0224 5ª Vara Criminal local certidão de distribuição de fls. 21/23) e encontra-se condenado e preso por outra ação penal também versando sobre o crime de furto (Processo 1500415-84.2022.8.26.0535 5ª Vara Criminal local). Tais circunstâncias demonstram que esteja envolvido no mundo da criminalidade, de modo que é incabível a aplicação de tal benesse.



    (...) Tendo em vista a reincidência à época dos fatos (Processo 0018309-87.2016.8.26.0041- Vara das Execuções Criminais local certidão de distribuição de fls. 21/23) e recente condenação também por delito de furto ((Processo 1500415-84.2022.8.26.0535 5ª Vara Criminal local), entendo que o regime inicial de pena deverá ser o fechado, bem como inviável a substituição da pena corporal por restritiva de direitos (art. 44 do CP) e do sursis (art. 77 do CP)”.



    6. A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 1503085-32.2021.8.26.0535. Alegou nulidades reiteradas na presente impetração e postulou a aplicação do princípio da insignificância ou subsidiariamente, a modificação do regime inicial fechado. Em 22.1.2024, a Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso de apelação da defesa, mantendo a condenação:



    “(...) De imediato, anoto que não há que se falar em nulidade em razão da ilegalidade das diligências realizadas pelos guardas civis. 



    A Guarda Civil atua como órgão integrante da segurança pública, prevista no artigo 144, §8º, da Constituição Federal, devendo agir sempre que necessário para a proteção da integridade de seus munícipes, seja na prevenção ou na proteção da ordem pública. 



    Ademais, os artigos 4º e 5º do Estatuto Geral das Guardas Municipais (Lei nº 13.022, de 8 de agosto de 2014), dispõem sobre as atribuições da Guarda Civil, ampliando o rol previsto no artigo 144, § 8º, da Constituição Federal. 



    Diante disso, verifica-se que compete à Guarda Civil, encaminhar ao Delegado de Polícia, diante de flagrante delito, o autor da infração, preservando o local do crime, quando possível e sempre que necessário; bem como desenvolver ações de prevenção primária à violência, isoladamente ou em conjunto com os demais órgãos das esferas estadual e federal. 



    Importante salientar ainda que a E. Suprema Corte, recentemente firmou maioria para afirmar a posição das Guardas Municipais como integrantes do Sistema Único de Segurança Pública nacional, no âmbito da ADPF n. 995 (...).



    E, tal como nos preclaros precedentes, ocorre neste caso: diante da prática de delito, atuaram regularmente os guardas municipais ao averiguar a situação, deter o responsável e encaminhá-lo à autoridade policial civil competente. 



    Portanto, diante dos permissivos legal e constitucional, não há que se falar em ilegalidade ou inconstitucionalidade da prisão em flagrante e das diligências conduzidas por Guardas Municipais. 



    Além disso, não merece acolhimento a tese de ilegalidade da busca pessoal. Isso porque havia fundada suspeita de que o réu estava praticando o crime de furto, o que legitimou a abordagem e busca pessoal, conforme disposto no artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal. 



    A motivação da abordagem, conforme narrado pelos guardas civis, decorreu do fato de avistarem em atitude suspeita o recorrente na via pública, saindo de um condomínio, na posse de uma sacola com diversas luminárias de alumínio e vidro, além de uma estrutura de alumínio. Resta claro que a hipótese se amolda ao conceito de fundada suspeita a permitir a abordagem e revista pessoal.



    (...) Assim, não há que se falar em ilegalidade da busca pessoal.



    (...) Além disso, não merece acolhimento o pedido de absolvição por atipicidade da conduta diante do princípio da insignificância.



    (...) No presente caso, o réu subtraiu bens avaliados em R$ 290,00, consoante auto de exibição, apreensão e entrega de fl. 10, valor que não pode ser considerado irrisório.



    (...) Portanto, descabido o pedido de reconhecimento do princípio da insignificância, visto que a conduta é típica e juridicamente relevante.



    (...) Quanto ao regime para início de cumprimento de pena, diante da reincidência, não poderia ter sido o réu beneficiado com regime menos gravoso que o fechado, nos termos do artigo 33, § 2º, ‘a’, e § 3º, do Código Penal. 



    Pelos mesmos motivos, escorreita a manutenção da pena privativa de liberdade em detrimento da substituição pela restritiva de direitos, por expressa vedação legal, não preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal”.



    7. Esse julgado foi objeto do Habeas Corpus n. 889.559 no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Relator, Ministro Joel Ilan Pacionriki, concedido a ordem de ofício apenas para conceder ao paciente o regime inicial semiaberto, mantida a condenação e afastadas as alegações de nulidade e de incidência do princípio da insignificância:



    “(...) Tão relevante que é o papel das Guardas Municipais no exercício das atividades relacionadas à Segurança Pública que a ADPF n. 995/DF foi julgada procedente para declarar inconstitucional todas as interpretações judiciais que as excluam do Sistema de Segurança Pública.



    (...) No caso em análise, depreende-se dos autos que a busca pessoal realizada pelos agentes da Guarda Municipal foi motivada pelo fato de terem avistado o paciente em via pública, saindo de um condomínio, ‘em posse de uma sacola com diversas luminárias de alumínio e vidro, uma estrutura de alumínio, como as existentes nas janelas do local e uma barra de ferro’ (fls. 91/92), o que caracterizou a fundada suspeita da prática de crime de furto. 



    Apenas após constatada a prática de crime é que se procedeu com as buscas e se angariaram outros elementos de prova que corroboram a versão dos agentes. 



    Dentro de tal contexto fático delineado pelas instâncias ordinárias, inviável o reconhecimento da nulidade pleiteada. Desconstituir tais conclusões demandaria aprofundado revolvimento fático-probatório, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus. 



    De outro norte, em relação à tese de atipicidade material da conduta, esta Corte Superior tem seguido, na última década, o entendimento de que para a aplicação do princípio da insignificância deverão ser observados os seguintes vetores: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) ausência periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente e d) inexpressividade da lesão jurídica. (...) 



    No caso em análise, o furto foi praticado no dia 04/12/2021, quando o salário mínimo estava fixado em R$ 1.100,00. Nesse contexto, seguindo a orientação jurisprudencial desta Corte, a res furtiva avaliada em R$ 290,00 não pode ser considerada de valor ínfimo, por superar 10% do salário mínimo mínimo vigente à época dos fatos.



    (...) Por fim, quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, considerando que o paciente foi condenado à pena de 2 anos de reclusão, sendo as circunstâncias judiciais consideradas favoráveis e reincidente o réu, é admissível a fixação do regime intermediário, em observância ao disposto no Enunciado n. 269 da Súmula desta Corte (...).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, inciso XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do presente writ. Contudo, concedo liminarmente a ordem de habeas corpus, de ofício, para aplicar o regime inicial semiaberto ao paciente”.



    8. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, no qual a defesa reiterou as pretensões de declaração de nulidade do feito e de incidência do princípio da insignificância. Em 13.5.2024, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental da defesa, acórdão objeto da presente impetração, no qual consta:



    “(...) Como visto na decisão agravada, a busca pessoal realizada pelos agentes da Guarda Municipal foi motivada pelo fato de terem avistado o paciente em via pública, saindo de um condomínio, em posse de uma sacola com diversas luminárias de alumínio e vidro, uma estrutura de alumínio, como as existentes nas janelas do local e uma barra de ferro, o que caracterizou a fundada suspeita da prática de crime de furto. Apenas após constatada a prática de crime é que se procedeu com as buscas e se angariaram outros elementos de prova que corroboram a versão dos agentes. 



    Nesse contexto, inviável o reconhecimento da nulidade pleiteada. Desconstituir tais conclusões demandaria aprofundado revolvimento fático-probatório, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus. 



    Do mesmo modo, reitero a impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância, uma vez que a res furtiva não pode ser considerada de valor ínfimo, por superar 10% do salário mínimo mínimo vigente à época dos fatos”.



    9. Como assentado nas instâncias antecedentes, não se comprova nulidade da ação penal na origem pela atuação da guarda municipal ao realizar a busca pessoal no paciente.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “[n]ão se verifica ilegalidade na ação da Guarda Municipal, porquanto a lei autoriza a qualquer do povo realizar prisão em flagrante — art. 301 do CPP. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal julgou procedente pedido formalizado na APDF nº 995/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, ‘declarando inconstitucional todas as interpretações judiciais que excluem as Guardas Municipais, devidamente criadas e instituídas, como integrantes do Sistema de Segurança Pública’” (HC n. 227.997-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 23.2.2024).



    Ao tratar do tema na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 995, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal decidiu:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA. ART. 144, §8º, DA CONSTITUIÇÃO. RECONHECIMENTO DAS GUARDAS MUNICIPAIS COMO ÓRGÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA. LEGÍTIMA OPÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL AO INSTITUIR O SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA (LEI N° 13.675/18). PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. É evidente a necessidade de união de esforços para o combate à criminalidade organizada e violenta, não se justificando, nos dias atuais da realidade brasileira, a atuação separada e estanque de cada uma das Polícias Federal, Civis e Militares e das Guardas Municipais; pois todas fazem parte do Sistema Único de Segurança Pública. 2. Essa nova perspectiva de atuação na área de segurança pública, fez com que o Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do RE 846.854/SP, reconhecesse que as Guardas Municipais executam atividade de segurança pública (art. 144, § 8º, da CF), essencial ao atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade (art. 9º, § 1º, da CF). 3. O reconhecimento dessa posição institucional das Guardas Municipais possibilitou ao , com CONGRESO NACIONAL, em legítima opção legislativa, no § 7º do artigo 144 da Constituição Federal, editar a Lei nº 13.675, de 11/6/2018, na qual as Guardas Municipais são colocadas como integrantes operacionais do Sistema Único de Segurança Pública (art. 9º, § 1º, inciso VII). 4. O quadro normativo constitucional e jurisprudencial dessa SUPREMA CORTE em relação às Guardas Municipais permite concluir que se trata de órgão de segurança pública, integrante do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP). 5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental conhecida e julgada procedente para, nos termos do artigo 144, §8º da CF, CONCEDER INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO aos artigo 4º da Lei 13.022/14 e artigo 9º da 13.675/18 DECLARANDO INCONSTITUCIONAL todas as interpretações judiciais que excluam as Guardas Municipais, devidamente criadas e instituídas, como integrantes do Sistema de Segurança Pública” (ADPF n. 995, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 9.10.2023).



    O flagrante realizado pela guarda municipal, como integrante do Sistema de Segurança Pública, há de ser considerado válido como decorrência das atribuições de “atuar, preventiva e permanentemente, no território do Município, para a proteção sistêmica da população que utiliza os bens, serviços e instalações municipais” e de “colaborar, de forma integrada com os órgãos de segurança pública, em ações conjuntas que contribuam com a paz social”, previsto nos incs. III e IV do art. 4º da Lei n. 13.022/2014.



    Na espécie, considerado o conjunto probatório dos autos na origem, foi ressaltado que “a busca pessoal realizada pelos agentes da Guarda Municipal foi motivada pelo fato de terem avistado o paciente em via pública, saindo de um condomínio, em posse de uma sacola com diversas luminárias de alumínio e vidro, uma estrutura de alumínio, como as existentes nas janelas do local e uma barra de ferro, o que caracterizou a fundada suspeita da prática de crime de furto. Apenas após constatada a prática de crime é que se procedeu com as buscas e se angariaram outros elementos de prova que corroboram a versão dos agentes”. 



    Para rever a questão e afastar as premissas adotadas pelas instâncias antecedentes, concluindo pela ausência de justificativa concreta para a busca pessoal pela guarda municipal, seria necessário reexaminar o conjunto probatório dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.



    10. Razão jurídica também não assiste à impetrante quanto à pretensão de incidência do princípio da insignificância na espécie.



    Foi assentado que o “crime foi praticado na forma qualificada (mediante escalada). Além disso, o acusado era, à época dos fatos (04/12/2021), reincidente no crime do tráfico (Processo 0019344-52.2015.8.26.0224 5ª Vara Criminal local certidão de distribuição de fls. 21/23) e encontra-se condenado e preso por outra ação penal também versando sobre o crime de furto (Processo 1500415-84.2022.8.26.0535 5ª Vara Criminal local). Tais circunstâncias demonstram que esteja envolvido no mundo da criminalidade, de modo que é incabível a aplicação de tal benesse”. 



    Ademais, “o furto foi praticado no dia 04/12/2021, quando o salário mínimo estava fixado em R$ 1.100,00. Nesse contexto, seguindo a orientação jurisprudencial desta Corte, a res furtiva avaliada em R$ 290,00 não pode ser considerada de valor ínfimo, por superar 10% do salário mínimo mínimo vigente à época dos fatos”.



    11. Na espécie, além de não se verificar o “pequeno valor” do objeto furtado (duzentos e noventa reais), hão de se levar em conta, como fizeram as instâncias antecedentes, dados específicos que compõem o cenário descrito, de importância para a sociedade e também para o Direito.



    12. Nos termos mencionados nos julgados impugnados, as circunstâncias invocadas são suficientes para afastar-se, no caso, a aplicabilidade do princípio da insignificância.



    13. Sabe-se que a comprovação da tipicidade penal não pode ser percebida como o exercício abstrato de adequação do fato concreto à norma jurídica. Além da correspondência formal para a configuração da tipicidade, é necessário proceder à análise material e valorativa das circunstâncias do caso concreto, no sentido de se concluir sobre a ocorrência de lesão grave, contundente e penalmente relevante do bem jurídico tutelado.



    No exame da tipicidade penal, tem-se que mesmo o furto de objeto de baixo valor (o que não ocorre no caso) impõe resposta estatal quanto ao infrator contumaz, com reiterada prática delitiva, diferente daquela dada ao infrator que pratica crime isolado. A reiteração delitiva pode demonstrar ter se tornado o crime “meio de vida” do ofensor, em detrimento do direito dos cidadãos vítimas desses delitos.



    O crime cometido, ainda que tenha sido de subtração de objeto de valor não elevado, há de ser julgado com as circunstâncias que se comprovam nos autos. Por isso o Direito considera a prática em conjunto com outras ações criminosas